Tribunal: TJES
Processo: 0011363-50.2014.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011363-50.2014.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSSEMARIO SANTOS COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0011363-50.2014.8.08.0048

RECORRENTE: JOSSIMARIO SANTOS COSTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS I e
IV, C/C art. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
. IMPOSSIBILIDADE
.
INCURSÃO NA MATÉRIA DE FATO E DE PROVA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado em recorrente jurisprudência que
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.053.096; Proc. 2022/0021728-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Ant
ô
nio Saldanha Palheiro; Julg
ado
. 16/05/2023; DJE 19/05/2023
).

4. A situação dos autos não é de afastamento da qualificadora do inciso IV, do § 2º do art. 121, do Código Penal, porquanto há provas judicializadas conferindo credibilidade à tese ministerial de que o modus operandi do agente baseou-se em recurso que dificultou a defesa da vítima.

5
.

Recurso
conhecido e não p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0011363-50.2014.8.08.0048

RECORRENTE: JOSSIMARIO SANTOS COSTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOSSIMAR
I
O SANTOS COSTA

em face da r. decisão (Id. 5149625, vol. 02, pp. 35/43), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, por meio da qual fora pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (Id. 5149625, vol. 02, pp. 57/60), a d. Defesa requer a reforma da r. Decisão, a fim de que seja afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob argumento de que as provas testemunhais produzidas em juízo infirmam a ocorrência da qualificadora.

Emerge da inicial acusatória (Id. 5149625, vol. 01, 03/05) que, no dia 05 de maio de 2014, por volta das 20h, à Av. Brasil, próximo ao Supermercado Canguru, no Bairro Novo Horizonte, na Cidade de Serra/ES, o denunciado, com
animus necandi
, efetuou golpes de faca contra a vítima Antônio Victor de Freitas Carvalho, causando-lhe lesões corporais que não geraram sua morte por razões alheias a sua vontade, considerando que a vítima prontamente conseguiu fugir.

Infere-se dos autos que, no dia dos fatos, a vítima encontrou-se com o denunciado na rua e lhe cobrou o valor de R$50,00 (cinquenta reais), dívida contraída pelo denunciado em face da vítima, considerando que é usuário de entorpecentes.

Constata-se que a atitude da vítima desagradou o denunciado, de forma que este se dirigiu até a sua residência, onde apossou-se de uma faca e dirigiu-se novamente ao encontro da vítima, ocasião em que cometeu o ilícito ora processado.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (Id. 5149625, vol. 02, pp. 35/43), o denunciado foi pronunciado pela suposta prática de homicídio tentado, qualificado por motivo torpe e por meio que dificultou a defesa da vítima.

Inconformada, a Defesa do denunciado JOSSIMARIO SANTOS COSTA interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, em que requer a reforma parcial da r. Decisão, para que seja afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob argumento de que as provas testemunhais produzidas em juízo infirmam a ocorrência da qualificadora

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A princípio, cumpre destacar que a
materialidade
e a
autoria
não foram objeto do recurso.

Contudo por oportuno, registro que a
materialidade
está demonstrada pelo Laudo de Lesões Corporais (Id. 5149625, p. 83).

Da mesma forma, em relação aos
indícios de autoria
, observo que as provas testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 5149625, Audiência por videoconferência) sustentam a verossimilhança da tese ministerial.

Noutro vértice, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve a fundamentação da decisão de pronúncia se limitar à indicação da materialidade do fato, da existência de indícios suficientes de autoria ou participação e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento da pena.

Assim, sendo a cognição da primeira fase do rito dos crimes afetos ao Tribunal do Júri meramente sumária,
não se exige que o Magistrado pronunciante exponha
aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesse sentido, salutar expor que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado em recorrente jurisprudência que
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.053.096; Proc. 2022/0021728-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Ant
ô
nio Saldanha Palheiro; Julg
ado
. 16/05/2023; DJE 19/05/2023
).

No caso vertente, a vítima Antônio Victor de Freitas Carvalho, em Juízo (Id. 5149625, videoconferência), declarou que:

“[..] eu lembro que eu tinha agredido ele primeiro e depois ele foi lá e me deu duas facadas: uma no peito e outra na cabeça. Ai eu lembro que eu consegui correr até a Av. Brasil, e de lá eu fui socorrido. [...] No dia do ocorrido, eu ‘tava’ na rua atrás do ‘canguru’. ‘Uns’ dias atrás (do ocorrido), eu tinha agredido ele, ai, ‘uns’ dias depois, ele foi lá, no dia que aconteceu, me encontrou e me atingiu com dois golpes de faca: um no peito e um na cabeça.
Ele saiu do mato, não falou nada, já veio me dando as facadas.
[...]”

Denota-se, pois, que a vítima afirmou que, em que pese ter agredido o recorrente, essa agressão ocorreu dias
antes
do fato ora em análise.

Saliento, a conduta discutida nos presentes autos ocorreu quando a vítima andava na rua e o recorrente saiu “do mato” e foi em sua direção, sem proferir qualquer palavra, e desferiu os golpes de faca no peito e na cabeça da vítima.

Desse modo, verifica-se que a situação dos autos não é de exclusão da qualificadora do inciso IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal, porquanto há provas judicializadas conferindo credibilidade à tese ministerial de que o
modus operandi
do agente baseou-se em recurso que dificultou a defesa da vítima.

Portanto, evidenciados os indícios da incidência do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventual tese defensiva de mérito, levantada pelo recorrente nas razões recursais, poderá ser suscitada em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.